Tribunal: TJMT
Processo: 1012613-18.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012613-18.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVALDO FREIRE CAVALCANTES - CPF: 700.055.314-62 (APELADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (APELADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), BENEDITO ASTROGILDO DA SILVA DIAS - CPF: 883.822.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR ALVES DE MENEZES - CPF: 057.534.691-40 (VÍTIMA), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 889.598.211-87 (VÍTIMA), JEFERSON BONFIM DE OLIVEIRA - CPF: 027.429.071-57 (VÍTIMA), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO FREIRE CAVALCANTES - CPF: 700.055.314-62 (APELANTE), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS - RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTS. 12 E 14 DA LEI 10.826/2003) - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE LÓGICA DE CONDENAÇÃO POR AMEAÇA QUANDO ABSOLVIDO DOS CRIMES DE ARMA - INOCORRÊNCIA - DELITOS AUTÔNOMOS - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DA POSSE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA - ANÁLISE RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTS. 12 E 14 DA LEI 10.826/2003 - ARMAS APREENDIDAS EM ÁREA DE MATA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA - DÚVIDA RAZOÁVEL - PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO REO’ - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A absolvição pelos crimes de posse e porte ilegal de armas de fogo não implica, necessariamente, na absolvição pelo crime de ameaça, especialmente quando esta se consumou pela conduta verbal do acusado, independentemente de eventual exibição de arma.

Nos crimes de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, sendo suficiente para fundamentar a condenação.

Não há legítima defesa da posse quando não demonstrada injusta agressão por parte da vítima, não autorizando o uso de ameaças de morte como forma de impedir a entrada de pessoas em propriedade rural objeto de disputa judicial.

Para a condenação pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo é necessária prova segura da autoria delitiva, não sendo suficiente a mera apreensão de armamentos em área de mata, sem demonstração clara do vínculo entre os acusados e as armas encontradas, impondo-se a aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’.

O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete analisar a alegada hipossuficiência financeira do condenado para arcar com as custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por EVALDO FREIRE CAVALCANTES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que na ação penal n. 1012613-18.2022.8.11.0055,

julgou parcialmente procedente a denúncia para: a) condenar EVALDO FREIRE CAVALCANTES pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção em regime aberto; e b) absolver os réus EVALDO FREIRE CAVALCANTES e VALMIR DA SILVA OLIVEIRA quanto à imputação dos crimes previstos nos arts. 12 e 14, ambos da Lei no 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 11 de janeiro de 2022, na cidade de Tangará da Serra/MT, o apelante, juntamente com o corréu Valmir da Silva Oliveira, teria portado ilegalmente armas de fogo, além de ter ameaçado a vítima Cleomar Alves de Menezes, dizendo que se esta entrasse na propriedade rural, iria matá-la.

Em suas razões recursais, a defesa pede a absolvição quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), sustentando, em síntese, três teses principais: a) impossibilidade lógica de condenação pelo crime de ameaça quando houve absolvição pelo porte ilegal de arma; b) insuficiência de provas para a condenação, tendo em vista que a vítima teria declarado não ter sentido medo; c) ocorrência de legítima defesa da posse, já que o apelante estava a defender a propriedade rural para a qual foi contratado como caseiro. Subsidiariamente, pede a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 258580190) pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção integral da decisão condenatória.

O Ministério Público, em parecer elaborado pela eminente Procuradora de Justiça, Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente (ID 263388266), manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo da defesa e, pelo
provimento
do apelo do Ministério Público, na ementa assim sintetizada: (ID.263388266)

“Síntese ministerial
: Apelações Criminais.
Recurso da defesa:
Absolvição do crime de ameaça.
Impossibilidade.
Provas aptas a manutenção da condenação.
Recurso do Ministério Público:
Reforma da r. sentença para condenar os apelados pelos crimes dos artigos 12 e 14 da Lei no 10.826/2003.
Procedência
. Há provas suficientes para sustentar uma condenação.
Pelo DESPROVIMENTO do recurso da defesa e, pelo PROVIMENTO do recurso do Ministério Público.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise meritória.

Narra a denúncia:

01° FATO No dia 11 de janeiro de 2022, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados VALMIR DA SILVA OLIVEIRA e EVALDO FREIRA CAVALCANTES, com consciência e vontade, portaram e ocultaram arma de fogo, de uso permitido, consistindo em uma pistola 9mm, pistola 380 mm, revólver cal. 22, carabina cal. 38, garrucha artesanal cal. 22, espingarda cal. 28, 01 (um) un. cartucho cal. 26 deflagrado, 25 (vinte e cindo) unidades de munições cal. 38 intactas, 12 (doze) unidades munições cal. 380 intactas, 13 (treze) unidades munições de cal. 9mm intactas, 24 (vinte e quatro) munições cal. 22 intactas, 01 (uma) un. cartucho cal. 28 intacta, 01 (uma) un. frasco de espoleta, 01 (uma) un. pote de chumbo, 01 (uma) un. pote com pólvora e 01(uma) un. carregador cal. 380 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, consta dos autos que os denunciados aramados ostensivamente foram até a Chácara que pertencia aos falecidos pais do Sr. Valmir, e solicitaram que o caseiro, Sr. Benedito, se retirasse do local, e disse que se alguém aparecesse lá eles matariam.

Desse modo, após a guarnição ser informada de tal fato, os policias se deslocaram até o local e realizou um cerco abordando os denunciados. Em seguida, os agentes da lei fizeram uma varredura na localidade e, em locais estratégicos encontraram várias armas de fogo, munições e acessório prontos para serem utilizados. Cabe ressaltar ainda, todas as aramas e munições se encontravam em perfeito estado e eficientes para uso, bem como as pólvoras e as espoletas, conforme balística forense realizada juntado às f. 61/67. 02° FATO Nas mesmas circunstâncias e tempo e local, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados VALMIR DA SILVA OLIVEIRA e EVALDO FREIRA CAVALCANTES, com consciência e vontade, possuíam sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, consistindo em uma pistola 9 mm, pistola 380 mm, revólver cal. 22, carabina cal. 38, garrucha artesanal cal. 22, espingarda cal. 28, 01 (um) un. cartucho cal. 26 deflagrado, 25 (vinte e cindo) unidades de munições cal. 38 intactas, 12 (doze) unidades munições cal. 380 intactas, 13 (treze) unidades munições de cal. 9mm intactas, 24 (vinte e quatro) munições cal. 22 intactas, 01 (uma) un. cartucho cal. 28 intacta, 01 (uma) un. frasco de espoleta, 01 (uma) un. pote de chumbo, 01 (uma) un. pote com pólvora e 01(uma) un. carregador cal. 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se do caderno investigativo que, logo após a varredura, foram apreendidos os armamentos, munições e acessórios e encaminhados a delegacia para o andamento de praxe. Em perícia balística realizada e acoplada aos autos às f. 61/67, foi contatado que todas as armas e munições se encontravam em perfeito estado e eficientes para uso, bem como as pólvoras e as espoletas. 03° FATO Ainda nas mesmas circunstâncias e tempo e local, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra com consciência e vontade, o denunciado EVALDO FREIRA CAVALCANTES, ameaçou a vítima Cleomar Alves de Menezes, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte Aduz a vítima que o denunciado foi com outros homens até a chácara que pertencia aos seus falecidos avós, solicitando que o caseiro, Sr. Benedito, se retirasse do local. Diante dos fatos, o caseiro ligou para a vítima e o avisou do ocorrido. Perante o exposto, a vítima foi para a chácara e chegando lá foi surpreendido logo na porteira pelo denunciado com uma arma na cintura dizendo que se ele entrasse, iria matá-lo. Com medo da situação, a vítima foi embora, sendo que durante o caminho encontrou um carro de polícia e solicitou ajuda.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VALMIR DA SILVA OLIVEIRA como incurso nas disposições do artigo 12, caput, c.c. artigo 14, caput, ambos da Lei 10.826/2003, em concurso material; e EVALDO FREIRA CAVALCANTES, como incurso nas penas do artigo 12, caput, c.c. artigo 14, caput, ambos da Lei 10.826/2003, c.c. artigo 147, caput, do Código Penal, todos em concurso material, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado.

I - DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA

A defesa insurge-se contra a condenação do apelante pelo crime de ameaça, alegando, inicialmente, que haveria impossibilidade lógica de condenação pelo referido delito quando houve absolvição pelos crimes de posse e porte de arma de fogo.

Impende salientar que, a despeito de estarem relacionados no contexto fático, os delitos são autônomos, e a absolvição pelos crimes previstos na Lei no 10.826/2003, por ausência de provas suficientes para a condenação, não conduz, necessariamente, à absolvição pelo crime de ameaça.

No caso em apreço, a absolvição pelos crimes previstos na Lei no 10.826/2003 fundamentou-se na insuficiência de provas quanto à autoria delitiva em relação às armas encontradas no local, sem que isso necessariamente interfira na configuração do crime de ameaça. A propósito, é importante destacar trecho da sentença recorrida:

"Conforme consta nos autos, o acusado Valmir da Silva e Evaldo Freire Cavalcante apresentaram registros válidos das armas de fogo Pistola Taurus (brasil) Cal. 9 mm, No Série ACJ239181 e Pistola Taurus (brasil) Pt 938 Cal. .380 Oxidado, No Série KHP38094 (fls. 56-57e fl. 59), as quais foram apreendidos em suas posses. Portanto, não havendo crime em relação a estes objetos apreendidos."

Com efeito, a sentença de primeiro grau considerou que não havia prova suficiente para a condenação pelos crimes de posse e porte de arma de fogo, tendo em vista que, embora tenham sido apreendidos diversos armamentos, não se estabeleceu um liame seguro entre esses objetos e os acusados, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

Verifica-se, portanto, que a absolvição pelos crimes de posse e porte ilegal de armas não se deu pela negativa de que o apelante portasse uma arma, mas sim porque as armas que foram encontradas em sua posse eram regularmente registradas. Assim, o fato de o apelante portar uma arma de fogo regularmente registrada não o impede de, utilizando-a como instrumento de intimidação, praticar o crime de ameaça.

Ademais, o crime de ameaça (art. 147 do CP) consuma-se com a promessa de mal injusto e grave que cause temor à vítima, independentemente do instrumento utilizado para a intimidação. No caso concreto, a ameaça configurou-se principalmente pela conduta verbal do apelante, ao afirmar que atiraria na vítima caso esta tentasse entrar na propriedade rural, conforme declarado pela vítima Cleomar Alves de Menezes.

No caso em tela, a conduta ameaçadora ficou evidenciada pela prova oral colhida, em especial pelo depoimento da vítima Cleomar Alves de Menezes, que relatou de maneira clara e coerente o temor experimentado diante da conduta intimidadora do apelante. Vejamos trecho da sentença que bem sintetiza a situação:

[...] declarou que Benedito chegou a sua casa dizendo que Valmir o expulsou da propriedade; Benedito relatou que Valmir e mais dois rapazes chegaram ao local armados e expulsando ele do local; quem levou Benedito foi o filho de Valmir. Seu irmão mais velho foi até o sítio de moto, foi na frente; depois foi ele e a mãe de carro; na hora que chegaram a porteira, o irmão já havia saído. Foram recebidos por Evaldo que disse que não era para entrar, e se entrasse a ordem que ele tinha era para atirar; tentaram conversar e pediram para chamar Valmir; não teve acordo; Valmir saiu atrás de um pé de coco, estava armado e apontou a arma em sua direção e para sua mãe, de um lado para o outro; sua mãe o mandou ir para o carro e ficou tentando conversar com Valmir. Valmir proferiu xingamentos contra sua mãe, que chorou entrou no carro e foram embora [...]"

A materialidade e autoria do crime de ameaça estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID 235286232), Termo de Representação (ID 235286215), além dos depoimentos prestados em juízo.

Convém destacar que, em crimes dessa natureza, que comumente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probante, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso.

Não obstante a defesa afirme que a própria vítima teria declarado não sentir medo do apelante, extrai-se dos autos o contrário. Ao analisar o contexto integral do depoimento, verifica-se que a vítima manteve conversação com o apelante precisamente para tentar contornar a situação intimidatória, solicitando falar com o corréu Valmir, mas isso não significa ausência de temor.

Ademais, o policial militar Agnaldo Marciano da Silva Almeida confirmou em juízo que foi acionado para atender ocorrência de ameaça, tendo as pessoas relatado que "foram ameaçados de morte e retirados do local por pessoas fortemente armadas".

A defesa destaca trecho isolado do interrogatório onde, supostamente, a vítima teria negado sentir medo. Contudo, da análise integral do depoimento, percebe-se que a vítima efetivamente sentiu medo diante da conduta ameaçadora do apelante, apenas tendo tentado dialogar com ele para chegar até o corréu Valmir.

É pacífico na jurisprudência que, em crimes dessa natureza, que geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada pelos demais elementos do conjunto probatório, como ocorre no presente caso.

Sobre essa questão, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer o especial valor probante da palavra da vítima nos crimes dessa natureza:

"APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO CRIME E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição não tem lugar se as provas produzidas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de ameaça que lhe foi imputado na denúncia. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar – que geralmente ocorrem na clandestinidade – a palavra da vítima assume especial valor probante para fundamentar a condenação, especialmente quando os demais elementos de convicção angariados corroboram a ocorrência do delito e sua autoria." (N.U 1000992-95.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Importante salientar que o delito de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, infundindo-lhe temor, independentemente da intenção real do autor de cumprir a ameaça. Trata-se de crime formal, cuja consumação não exige resultado naturalístico.

Guilherme de Souza Nucci, em seu Manual de Direito Penal, leciona que o crime de ameaça pode se materializar "pelo uso variado de palavras, escritos, gestos ou quaisquer outros meios simbólicos (ex.: desenhos, ilustrações, mensagens transmitidas por e-mail etc.)". E ainda: "requer a lei haja o anúncio de mal injusto (ilícito ou até mesmo imoral) e grave (sério, verossímil e com capacidade de gerar temor)."

No caso em análise, a ameaça foi verbalizada quando o apelante afirmou à vítima "que não era para entrar, e se entrasse a ordem que ele tinha era para atirar", configurando clara promessa de mal injusto e grave, suficiente para amedrontar o homem médio.

II - DA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DA POSSE

Sustenta que o apelante teria agido em legítima defesa da posse do imóvel.

A excludente de ilicitude da legítima defesa exige que o agente utilize moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, nos termos do art. 25 do Código Penal. Na situação em concreto, não restou demonstrada injusta agressão por parte da vítima.

Conforme apurado durante a instrução processual, a propriedade era objeto de discussão judicial e o corréu Valmir, empregador do apelante, havia contratado este último para "cuidar da área". Contudo, tal circunstância não autoriza o uso de ameaças de morte como forma de afastar pessoas do local.

A defesa da posse poderia ser exercida por meios lícitos, como a negativa de entrada mediante comunicação respeitosa, ou mesmo através dos instrumentos jurídicos adequados, como ação possessória, nunca mediante promessa de causar mal injusto ou grave à integridade física de terceiros.

Ademais, como bem pontuou o Ministério Público em contrarrazões, a vítima Cleomar dirigiu-se ao local precisamente porque seu caseiro Benedito havia sido expulso da propriedade sob ameaças. Portanto, a situação que culminou no confronto foi criada pelos próprios acusados, não se podendo falar em legítima defesa quando o próprio agente dá causa à situação de conflito.

III - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

No que tange isenção do pagamento das custas processuais, importa consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, dispõe o Col. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/09/2022, Data de Publicação: DJe 04/10/2022; g. n.).

Transcrevo ainda, a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução penal. ”

(N.U 1000030-36.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]A isenção das custas processuais deve ser avaliada pelo juízo da execução.”
[...] (N.U 1000610-26.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”(destaquei)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

II – DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, por sua vez, insurge-se contra a absolvição dos réus EVALDO FREIRE CAVALCANTES e VALMIR DA SILVA OLIVEIRA quanto aos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei no 10.826/2003 (posse e porte ilegal de arma de fogo).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial sustenta que há provas suficientes para a condenação dos acusados, uma vez que foram apreendidas diversas armas de fogo, munições e acessórios, bem como a vítima e os policiais teriam confirmado que os réus estavam armados no momento dos fatos. Argumenta, ainda, que os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo são de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação independe de resultado naturalístico.

Passo à análise do recurso ministerial.

Da análise minuciosa dos autos, verifico que, de fato, foram apreendidas diversas armas de fogo e munições na propriedade rural onde se encontravam os acusados. No entanto, conforme bem destacado na sentença recorrida, os réus apresentaram os registros válidos das armas encontradas em sua posse direta (Pistola Taurus Cal. 9 mm, No Série ACJ239181 e Pistola Taurus Pt 938 Cal. .380 Oxidado, No Série KHP38094), sendo que as demais armas foram encontradas espalhadas pelo local, especialmente em área de mata.

Como bem destacou o magistrado sentenciante, "a ocorrência se deu em propriedade rural, local em que havia 'disputa judicial' entre dois sítios que faziam divida de cerca e, a maioria das armas de fogo apreendidas foram localizadas em meio a mata, não estando claro o local exato da apreensão".

O policial militar que participou da diligência afirmou que "se recorda de ter pessoalmente localizado uma pistola perto do tronco de uma arma e outra no interior da residência; as espingardas não sabe precisar os locais que foram localizadas. Não tem conhecimento sobre a divisão da propriedade, de que lado da cerca era de um ou de outro proprietário".

Destaca-se, ainda, que os acusados negaram a propriedade das armas localizadas em meio à mata, e a própria vítima declarou ter visualizado apenas uma arma de fogo com cada um dos acusados, sem saber precisar o calibre.

Nesse contexto, e considerando que horas antes do ocorrido outras pessoas frequentaram o local, bem como havia uma terceira pessoa (caseiro) residindo na propriedade rural, persiste a dúvida razoável quanto à propriedade e à posse das armas apreendidas em meio à mata.

Em matéria criminal, para que seja proferido um decreto condenatório, é necessário que as provas sejam robustas e isentas de dúvidas. Havendo incerteza quanto à autoria delitiva, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, que determina que, na dúvida, deve-se decidir em favor do acusado.

No caso em análise, embora existam elementos que indiquem a materialidade dos delitos (com a apreensão das armas e munições), não há nos autos elementos suficientes para estabelecer, com a certeza necessária, o nexo entre as armas apreendidas em meio à mata e os acusados.

Assim, correta a sentença ao absolver os réus quanto aos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei no 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto por EVALDO FREIRE CAVALCANTES, e
DESPROVEJO
o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025